Tribunal: TJBA
Processo: 8006202-51.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006202-51.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ZELIA ANTONIA SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
FRANKLIN SOUSA SILVA

Ementa

Direito do Consumidor. Plano de Saúde. Rescisão Unilateral de Contrato Coletivo. Abusividade. Continuidade da Cobertura. Migração para Plano Individual. Danos Morais. Honorários Advocatícios.

I.
Caso em Exame:
Trata-se de recurso interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna, que, confirmando a liminar, julgou procedentes os pedidos da autora, Zélia Antônia Sousa Silva. A sentença condenou a operadora de plano de saúde a manter o plano coletivo de saúde da apelada até sua efetiva alta, além de fixar a condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e condenar o pagamento de honorários advocatícios.

II.
Questões em Discussão:

Saber se a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, sem a devida justificativa, é abusiva.

Saber se a operadora do plano de saúde tem obrigação de garantir a continuidade da cobertura assistencial por meio de migração para plano individual.

Verificar a ocorrência de danos morais devido à rescisão do contrato de plano de saúde durante o tratamento médico.

Analisar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III.
Razões de Decidir:

A relação jurídica entre as partes configura-se como relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A operadora de plano de saúde é considerada fornecedora de serviços, e a beneficiária, consumidora.

O cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo sem a devida justificativa, violando as normas da Resolução Normativa n.º 557/2022 da ANS, configura prática abusiva, especialmente se ocorrer durante o tratamento médico da beneficiária.

A operadora do plano de saúde deve assegurar aos beneficiários a migração para plano individual ou familiar, sem a exigência de novos prazos de carência, nos termos da Resolução nº 19 do CONSU. A falta de oferta de alternativa para continuidade da cobertura é abusiva.

A rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, configurou não apenas descumprimento contratual, mas também ato ilícito passível de indenização por danos morais, especialmente quando o beneficiário se encontra em tratamento médico.

A majoração dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 11 do CPC/2015, é devida, considerando que a sentença foi mantida e o recurso foi desprovido, fixando-se o percentual de 12% sobre o valor da condenação.

IV.
Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Mantida a sentença, incluindo a condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo sem justificativa, durante o tratamento médico, é abusiva. 2. A operadora de plano de saúde deve assegurar a migração do beneficiário para plano individual, sem a exigência de novos prazos de carência. 3. A rescisão do contrato configura ato ilícito passível de indenização por danos morais. 4. A majoração dos honorários advocatícios é devida quando a sentença é mantida e o recurso desprovido.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º

Lei nº 9.656/1998, art. 17
Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, art. 14
Resolução nº 19 do CONSU
CPC/2015, art. 85, §11

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1471569/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva

STJ, AgInt no AREsp 1352737/DF, Rel. Min. Raul Araújo

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.